Tribunal: TJSP
Processo: 2246678-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão – Fase de cumprimento de sentença – Designação de perícia – Decisão que determina o rateio do pagamento dos honorários periciais, com base no art. 95, do CPC – Descabimento – A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, em fase de cumprimento de sentença, compete à parte executada – Entendimento consolidado pelo E. STJ – Proibição da

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão – Fase de cumprimento de sentença – Designação de perícia – Decisão que determina o rateio do pagamento dos honorários periciais, com base no art. 95, do CPC – Descabimento – A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, em fase de cumprimento de sentença, compete à parte executada – Entendimento consolidado pelo E. STJ – Proibição da 'reformatio in pejus' ante a não impugnação da parte contrária – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.